Tribunal: STF
Processo: ADI 410
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-27
Data de publicação: 1992-08-27

Ementa:
EMENTA: ADIN - ATO REGIMENTAL 2/89 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO  DE SANTA  CATARINA (ART.  2., INCISO  I E  PARAGRAFO ÚNICO) -
ÓRGÃO  ESPECIAL (CF,  ART. 93, XI)  - CRIAÇÃO  - MATÉRIA SUBMETIDA AO
DOMÍNIO  DO REGIMENTO  INTERNO DOS  TRIBUNAIS (CF,  ART. 96,  I, a) -
ALEGAÇÃO  DE OFENSA  AO PRINCÍPIO  DA RESERVA  DE LEI  -  AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
         - A instituição do Órgão Especial a que se refere o art. 93,
XI,  da Carta  Politica, formalizada  em ato  regimental editado pelo
Tribunal  de  Justiça,  revela-se   compativel  com  o  postulado  do
autogoverno  da Magistratura, encontrando fundamento jurídico no art.
96, I, a, da Constituição.
         -  Ressalva  do  ponto  de vista  do  Relator,  para  quem a
instituição  de Órgão Especial no âmbito dos Tribunais de Justiça dos
Estados  constitui matéria que,  por referir-se a propria organização
judiciária estadual, encontra-se necessariamente sujeita ao princípio
da  reserva  de  lei  formal, estando  assim  excluida  da  esfera de
competência regimental dos Tribunais locais.